Tribunal: TJDFT
Processo: 0716384-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716384-51.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA NEIDE DANTAS DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E S P A C H O Em observância ao princípio do contraditório e ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre as preliminares e a prejudicial de mérito arguidas em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora